Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-75.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008087-75.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAKELINE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 048.830.281-19 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008087-75.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

JAKELINE APARECIDA DOS SANTO

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos dos §§1º ao 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Inexiste litispendência ou mesmo a necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ e, no caso, como fundamentado na sentença houve desistência do processo indicado em recurso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 87,55 - R$ 87,38 – R$ 82,79 - R$ 81,24), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral ante a existência de inscrições prévias, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 87,55 (oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 87,38, (oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), 82,79, (oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) e R$ 81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos ), bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque as inscrições discutidas são as mais antigas, não havendo prévias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, preliminar de litispendência e conexão com o processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002. No mérito, sustentou a legalidade da restrição, a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em relação ao processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002.

Sem razão a parte Recorrente, pois se trata de recurso genérico, uma vez que não ataca a sentença que assim rejeitou tais preliminares:

Litispendência/Conexão: A empresa Reclamada alegou a litispendência e conexão entre a presente demanda e o processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002. Rejeito as preliminares arguidas, tendo em vista que a Reclamante requereu a desistência do processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002, conforme petição anexada no ID n. 21990303 daqueles autos.

Indefiro também as demais preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito.

Portanto, diante da desistência do processo indicado, restam rejeitadas tais preliminares, tal como decidido na origem.

DO MÉRITO

DO MÉRITO

Destaco que o recurso é genérico e sequer impugna especificamente a sentença, pois se limita a alegar que as inscrições ora discutidas são as mais antigas o que não corresponde com a verdade, pois o extrato juntado com a inicial comprova que além das quatro restrições ora discutidas há duas restrições prévias, também registradas pela promovida, ora Recorrida, e uma posterior.

As duas restrições mais antigas, constantes do extrato juntado, nos valores de R$ 75,19 e R$ 69,08, também registradas pela promovida são prévias e não foram comprovadas se tratarem de restrições ilegítimas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020